Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-39.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DO FILHO MENOR DE IDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO ESTIPULADA NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu/alimentando, representado por sua genitora, contra sentença que, nos autos da ação de oferta de alimentos ajuizada pelo seu genitor/alimentante, julgou procedente o pedido inicial fixar a pensão alimentícia em valor equivalente a 55% (cinquenta e cinco por cento) sobre o salário mínimo.
2. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
3. A obrigação de assistência aos filhos menores é decorrente do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, nos termos do art. 1.703 do CC. O art. 1.694, § 1o, do CC prevê, por sua vez, que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observado o binômio necessidade-possibilidade.
4. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento, devendo abranger despesas essenciais à subsistência, como alimentação, moradia e assistência à saúde, além de outros gastos necessários para uma vida digna, como aqueles referentes ao lazer e à cultura.
5. Na espécie, ressai dos autos que os gastos necessários à sobrevivência do alimentando/apelante são condizentes com os cuidados necessários para crianças da sua faixa etária, bem como levam em consideração o padrão de vida e o contexto socioeconômico no qual está inserido. Ademais, a genitora, com quem reside o apelante, aufere renda mensal bruta no montante de R$3.097,00 (três mil e noventa e sete reais). Assim, incabível a majoração do percentual fixado a título de alimentos definitivos.
6. Quanto à capacidade financeira do apelado, ficou demonstrado pela declaração de imposto de renda contida nos autos que o alimentante exerce somente a profissão de farmacêutico, de forma autônoma, por meio da qual aufere renda mensal no montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), não ocupando, pois, a posição de gestor/sócio de fato da sociedade empresária TSMED Comércio de Produtos para Saúde.
7. Assim, diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar vigente está aquém da possibilidade financeira do alimentante, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades do apelante/alimentando, conforme os arts. 227 e 229 da CRFB, o art. 22 do ECA e os arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC.
8. Recurso conhecido e desprovido.